Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738327-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: SANDRA HELENA LEVINO DA SILVA, BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pelo Banco do Brasil S.A. (ID 69732986 e 70271211), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator